Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, seja na forma do recebimento do bem produto do crime, seja pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. A prisão em flagrante, na posse do bem produto de crime, gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita. A valoração negativa da conduta social deve ser feita de forma fundamentada e de acordo com o caso concreto. A existência de condenações anteriores ao fato não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social.